Tribunal: TJSP
Processo: 1077652-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Cirurgia
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame Recursos de apelação interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e por Wilson Francisco de Souza Filho contra sentença que determinou a prestação de tratamento médico adequado no prazo de 60 dias. A Fazenda Pública busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de interesse de agir e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame Recursos de apelação interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e por Wilson Francisco de Souza Filho contra sentença que determinou a prestação de tratamento médico adequado no prazo de 60 dias. A Fazenda Pública busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de interesse de agir e necessidade de observância da fila do SUS. O autor busca a reforma da sentença quanto aos honorários de sucumbência.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a obrigação do Estado e do Município de São Paulo em fornecer tratamento cirúrgico para colocação de próteses de quadril ao autor, e (ii) a fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir 3. A prolongada espera por cirurgia essencial configura omissão do Poder Público, justificando a intervenção judicial. A jurisprudência reconhece que a demora excessiva legitima a busca pela tutela jurisdicional. 4. A fixação dos honorários por equidade está em consonância com o entendimento do STJ, que considera o proveito econômico inestimável em demandas de saúde.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na prestação de serviços de saúde justifica a intervenção judicial. 2. A fixação de honorários por equidade é adequada em demandas de saúde.
Legislação Citada: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 3o e § 11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1005146-54.2022.8.26.0286, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 11/07/2024; STJ, REsp n. 2.169.102/AL, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/6/2025.